Tribunal: TJES
Processo: 5000769-67.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-67.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SONIA FRANCELINA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000769-67.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: SONIA FRANCELINA DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato ajuizada por
SONIA FRANCELINA DOS SANTOS
. A pretensão inicial visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a restituição de valores e a condenação do banco em danos morais.

A sentença recorrida declarou a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito, determinou o cancelamento dos descontos e a liberação da margem consignável. Condenou o banco a restituir os valores indevidamente descontados, de forma simples até 30 de março de 2021 e em dobro a partir de então, e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, autorizada a compensação com o montante creditado na conta da autora.

Em suas razões recursais, o recorrente argui, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a ciência da recorrida sobre a modalidade de crédito e a efetiva utilização do cartão para saques e compras. Defende a inexistência de falha no dever de informação ou de ato ilícito, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e o afastamento da repetição do indébito.

É O BREVE RELATÓRIO

A instituição financeira recorrente suscita as preliminares de prescrição e decadência.

Quanto à prescrição, a alegação de que o prazo teria se iniciado com o primeiro desconto não prospera. A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, na qual a suposta lesão se renova a cada desconto mensal efetuado no benefício previdenciário da recorrida. Desse modo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas atingidas pelo prazo prescricional.

No tocante à decadência, o recorrente argumenta ter transcorrido o prazo para anulação do negócio jurídico. Todavia, o presente caso envolve relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o prazo disposto no artigo 178 do Código Civil. Diante da alegada ausência de oportunidade para adequada compreensão do contrato, tais instrumentos não vinculam o consumidor, sendo considerados nulos de pleno direito, nos termos do artigo 48 c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito, portanto, as preliminares.

No mérito, a
controvérsia central reside em definir se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi válida ou se ocorreu vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação. A recorrida, consumidora hipervulnerável, alega que pretendia firmar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a erro, contratando produto diverso e mais oneroso.

A análise dos autos revela que a recorrida efetivamente utilizou o crédito disponibilizado, por meio de saques e pequenas compras. Todavia, a simples utilização do serviço não é suficiente para validar o negócio jurídico em sua totalidade, especialmente quando há indícios robustos de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

O contrato apresentado (ID 15046478) é um instrumento de adesão, com cláusulas padronizadas e linguagem técnica, o que, por si só, dificulta a compreensão por um consumidor médio, quanto mais por uma
pessoa idosa e iletrada.
Cabia ao recorrente, nos termos da legislação consumerista, o ônus de comprovar que prestou à recorrida informações claras, prévias e adequadas sobre a natureza do produto, explicando de forma ostensiva a diferença entre um empréstimo com parcelas fixas e prazo determinado e a complexa sistemática do cartão de crédito com RMC, que envolve pagamento mínimo, juros rotativos e endividamento por prazo indefinido.

O banco não se desincumbiu desse ônus. A mera juntada do contrato padrão e das faturas não demonstra que a consumidora compreendeu as condições gravosas às quais estava se submetendo. A conduta de ofertar RMC no lugar de um empréstimo consignado simples, sem a devida transparência, é prática que viola a boa-fé objetiva e configura falha na prestação do serviço (arts 48 e 51 do CDC).

Declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, o que implica na devolução, pela consumidora, do valor que lhe foi creditado, e na restituição, pelo banco, de todos os valores descontados de seu benefício, autorizada a compensação.

Quanto à repetição do indébito em dobro, a decisão também deve ser mantida. A cobrança de valores com base em um contrato nulo, imposto a uma consumidora hipervulnerável, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o dano moral está configurado. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento, pois os descontos indevidos e sucessivos em sua verba alimentar, por anos, geraram uma dívida impagável e comprometeram sua subsistência. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)